Tribunal: TJMT
Processo: 1032241-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032241-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTINHO DE MOURA RODRIGUES - CPF: 953.901.541-34 (APELANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

LAUDO PERICIAL FRATURAS MEMBROS INFERIORES. SEQUELAS PARCIAIS E PERMANENTES. REDUÇÃO FUNCIONAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL E PROPOSTA DE ACORDO DO INSS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado que pleiteia a concessão do benefício de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o benefício pleiteado, ao fundamento de ausência de nexo causal entre acidente de trabalho e as sequelas apresentadas. O recorrente sofreu acidente no exercício de atividade de serviços gerais, com fraturas e limitação funcional permanente, alegando ter direito ao benefício desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do Auxílio-Acidente, especialmente o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral;

(II) saber se o laudo pericial judicial, que aponta a existência de sequelas incapacitantes, mas nega o nexo causal apenas em uma das respostas aos quesitos, de forma contraditória em relação às demais respostas e às demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial reconhece a existência de sequelas físicas graves, parciais e permanentes, decorrentes de fraturas ocasionadas por acidente típico, e, considerado o contexto integral das respostas aos quesitos formulados, aponta o nexo causal com a atividade laboral então exercida pelo segurado.

4. A documentação administrativa, incluindo Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e proposta de acordo pelo próprio INSS para concessão do Auxílio-Acidente, corrobora o nexo entre a atividade laboral e as limitações decorrentes do acidente.

5. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 não exige incapacidade total, mas redução da capacidade para o trabalho habitual, bastando a constatação da sequela permanente com limitação funcional, o que restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de Auxílio-Acidente em favor do segurado, com termo inicial a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Tese de julgamento:

“1. É devido o benefício de Auxílio-Acidente ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução permanente da capacidade para o exercício de suas atividades habituais, quando o conjunto das respostas aos quesitos constantes no laudo pericial, analisado em consonância com as demais provas dos autos, confirma o nexo causal e a limitação funcional decorrente do evento acidentário.”

2. A proposta de acordo apresentada administrativamente pelo INSS, reconhecendo o direito ao benefício, constitui prova relevante da presença dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Augustinho de Moura Rodrigues, com sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial para conceder ao autor o citado benefício previdenciário
(id. 340542870).

O Recorrente sustenta que, em síntese, (I) a nulidade da sentença por omissão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, por não enfrentar pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração; (II) a análise equivocada do juízo de primeiro grau quanto à natureza do benefício pleiteado, uma vez que a demanda versa sobre benefício acidentário e não sobre aposentadoria por invalidez; (III) a existência de provas robustas que demonstram o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral, inclusive com manifestação administrativa do INSS propondo acordo para concessão do Auxílio-Acidente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id.

340542874).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio da Procuradora de Justiça, Eliane C. de S. M. Ayres de Campos, pela não intervenção no feito (id. 34171687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente
o pedido inicial para conceder ao autor, ora Recorrente, o benefício do Auxílio-Acidente.

Na origem, a Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária com conversão para Auxílio-Acidente, ajuizada por
José Augustinho de Moura Rodrigues
em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua redução da capacidade laboral e, por conseguinte, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 19/09/2020. Na ocasião, no exercício da função de serviços gerais, sofreu queda durante o desempenho de suas atividades laborais, resultando em contusão no cotovelo, fratura da extremidade superior do rádio e fratura do colo do fêmur, lesões que lhe ocasionaram sequelas permanentes, com redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Relata que lhe foi concedido equivocadamente o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Comum com cessação indevida em 23/07/2021, já que persistem as sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3º do CPC/2015. [...]”

Inconformado, o Recorrente argui, em síntese, equívoco do juízo de origem quanto à natureza do benefício pleiteado, por se tratar de benefício acidentário, e não de aposentadoria por invalidez; bem como a existência de provas suficientes do acidente de trabalho e da redução da capacidade laboral, inclusive com manifestação administrativa do INSS favorável à concessão do Auxílio-Acidente.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 47 anos, no exercício da função de serviços gerais na empresa S. M. de Oliveira Filho Construtora - Eirelli, sofreu acidente de trabalho em 19/09/2020, quando teve uma queda com sequelas de fratura de fêmur (CID S720) e de rádio proximal (CID S52.1), fato que ensejou a concessão do auxílio por incapacidade temporária, sob o benefício n. 632.594.255-1, com cessação em 23/07/2021.

Consta dos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) que comprova a ocorrência do acidente no exercício da atividade laboral (id. 340542472).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2025, com base nos documentos acostados, constatou:

“[...]1.1.DO JUÍZO:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Sim, sequela de fratura de fêmur e rádio esquerdos. DID e DII 19/09/2020

2. Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?
Sequela derivada de lesões oriundas de acidente de trabalho
.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?
Dor, inchaço, limitação de movimento, perda de força, dificuldade para andar, perda da independência
.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Não.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?
Sim, impedem. Periciado apresenta sequela grave.
[...]

1.2 DO REQUERENTE:

1 Conforme atestados médicos, exames clínicos laboratoriais e laudos médicos constantes dos autos, quais as doenças que a parte autora está acometida? Sequela de fratura de fêmur e radio esquerdos.

2 Conforme o laudo médico id 127094288 emitido pelo réu, quais as causas da doença que a parte autora esta acometida? Acidente de trabalho.

3 Qual é a data de início da incapacidade? Qual o fundamento para a fixação da data de início da incapacidade nesta data? DII/DID 19/09/2020. Vide item 1.4

4 Qual é a data de início da incapacidade/doença? DII/DID 19/09/2020.

5 Houve agravamento da incapacidade/doença após a data de início da incapacidade/doença? Se sim, em qual período? Não.

6 A incapacidade da parte autora é parcial ou total?
Parcial.

7 A parte autora já passou por alguma cirurgia? Sim.
8 A parte autora necessita passar por procedimento cirúrgico? Se sim, qual seria o procedimento cirúrgico? Cirurgia ortopédica já foi realizada.

9 Após o procedimento cirúrgico, qual é o prazo estimado para recuperação e habilitação do autor?
Prejudicado, periciado apresenta sequela permanente.
[...]

11 Após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho CAT 2020.365870.5/01 (id 127096802), as lesões resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho qual o autor exercia de forma habitual “função de ajudante de obras”?

As sequelas do periciado impossibilitam qualquer tipo de trabalho que exija esforço físico
.” [...]

1.3.DO REQUERIDO: [...]

2. Qual a causa do provável diagnóstico?

Acidente de trabalho, queda de telhado em 19/09/2020, vide itens 1.4 e 2
”

(id. 340542852)

Veja que a conclusão judicial pela ausência de nexo causal baseou-se exclusivamente na resposta negativa a um dos quesitos do laudo pericial, desconsiderando que o pedido e a causa de pedir da ação, bem como o fato do próprio perito reconhecer expressamente, em diversas respostas a outros quesitos, que as sequelas são decorrentes do acidente de trabalho, as quais limitam o desempenho de atividades que demandem esforço físico, como aquelas relacionadas a serviços gerais.

Destaca-se, ainda, que a própria Autarquia Previdenciária apresentou proposta de acordo para a implantação do benefício de Auxílio-Acidente, limitada ao período de 05/10/2020 a 31/03/2025, em razão das sequelas decorrentes do acidente de trabalho, objeto da presente demanda (id. 340542861). Referida proposta, contudo, foi rejeitada pelo Segurado Recorrente.

Desse modo, nem mesmo subsiste o indeferimento administrativo fundado na ausência de carência, porquanto, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, os benefícios decorrentes de acidente de trabalho são isentos desse requisito.

Portanto, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de Auxílio-Acidente, o qual deve ser implementado desde a data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
José Augustinho de Moura Rodrigues, para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social implantar, em favor do Segurado Recorrente, o benefício de Auxílio-Acidente, com início a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026